Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. TEMA REPETITIVO N° 1.095 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DA LEI N° 9.514/1997.
1. O desfazimento unilateral do negócio jurídico de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, por desistência do devedor fiduciante, importa no inadimplemento antecipado do contrato e, consequentemente, atrai a aplicação do disposto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 1.095, os contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, registrados em cartório, são regidos pela Lei n° 9.514/1997, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. De acordo com o disposto no § 1o do artigo 22 da Lei no 9.514/1997, a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI.
4. No caso concreto, inexiste amparo legal para deferir a pretensão de resilição unilateral do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, com a consequente condenação da imobiliária em promover a restituição imediata de 90% dos valores pagos, uma vez que eventual de devolução de valores deve observar o disposto no artigo 27 da Lei 9.514/97.
5. Recurso conhecido e improvido.